Tribunal: TJPA
Processo: 0813279-62.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813279-62.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0813279-62.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDADOR. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta nos autos de embargos à execução fiscal de IPVA, manteve a sentença de improcedência do pedido de anulação do crédito tributário, com redução da multa moratória em razão de legislação estadual superveniente mais benéfica (Lei nº 9.259/21). O embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto à distribuição do ônus da prova, à suposta prova diabólica, à ausência dos poderes inerentes à propriedade no arrendamento mercantil e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova diante da alegada impossibilidade de produção de prova negativa; (ii) aferir se houve omissão quanto à análise da ausência dos atributos da propriedade pelo banco arrendador à luz do art. 110 do CTN; e (iii) examinar se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui que o indeferimento de prova documental não configura vício quando o pedido é genérico e não demonstra prejuízo concreto, especialmente diante da possibilidade de acesso aos autos do processo administrativo fiscal.

4.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova exige a comprovação da impossibilidade ou dificuldade excessiva de produção da prova, o que não se verifica no caso concreto, pois o embargante não demonstrou diligência mínima para obtenção dos documentos administrativos.

5.

O Tribunal enfrentou a tese relativa à ilegitimidade passiva do banco arrendador e fundamentou sua rejeição com base na ausência de prova do contrato de arrendamento ou de baixa de gravame, além da jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a responsabilidade solidária do proprietário registral pelo IPVA.

6.

O conceito civil de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil e sua compatibilidade com a definição de sujeito passivo do IPVA já foi enfrentado e superado na jurisprudência, não havendo inovação ou ampliação indevida do conceito tributário nos termos do art. 110 do CTN.

7.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a matéria controvertida foi devidamente analisada. O julgador não está obrigado a mencionar todos os artigos citados pelas partes, mas apenas a enfrentar as teses jurídicas suficientes à resolução da lide.

8.

A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir fundamentos da decisão ou obter efeitos modificativos é incabível e desvirtua a função do recurso, podendo ensejar sanções em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de prova diabólica não se sustenta quando a parte não demonstra ter envidado esforços mínimos para obter os documentos necessários à sua defesa.

2.

O banco arrendador responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, salvo prova robusta em sentido contrário, como contrato de arrendamento ou baixa de gravame.

3.

O conceito civil de propriedade não limita a definição de sujeito passivo do IPVA, sendo legítima a responsabilização do proprietário registral conforme legislação estadual e jurisprudência do STJ.

4.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrenta de forma clara e fundamentada as teses jurídicas suscitadas.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, §1º; 373, §1º; CTN, arts. 106, 110, 121; CC, art. 1.228; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 155, III.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário oriundo de execução fiscal de IPVA, com redução apenas da multa moratória em razão de legislação superveniente mais benéfica.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 29912651):

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDADOR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA MANTIDA. REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de IPVA decorrente da revogação de parcelamento administrativo, julgou improcedente o pedido de anulação do crédito tributário, mas acolheu parcialmente o pedido para reduzir a multa moratória à luz da legislação superveniente mais benéfica (Lei Estadual nº 9.259/21). A sentença também fixou custas e honorários em patamar mínimo, afastando a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova documental; (ii) definir se o crédito tributário impugnado violou o devido processo legal e o contraditório; (iii) aferir a legitimidade passiva do banco arrendador na cobrança de IPVA; e (iv) avaliar a legalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, incumbindo ao executado o ônus de produzir prova robusta capaz de desconstituí-la.

4. O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico, desprovido de fundamentação suficiente e não demonstrado o prejuízo concreto, sobretudo diante da possibilidade de acesso direto aos autos do processo administrativo fiscal.

5. A ausência de documentos mínimos, como o contrato de arrendamento ou termo de baixa de gravame, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco arrendador, que responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, conforme precedentes do STJ.

6. A revogação do parcelamento administrativo e a existência da CDA infirmam a tese de ausência de notificação e irregularidade do lançamento tributário.

7. Quanto à multa moratória, aplica-se a legislação estadual mais benéfica superveniente (Lei Estadual nº 9.259/21), em conformidade com o art. 106 do CTN, que permite a retroatividade da norma mais favorável ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.”

Inconformado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. opôs os presentes embargos de declaração (ID 30190455), com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de
omissões relevantes
no acórdão, aptas a ensejar sua integração, com a atribuição de
efeitos infringentes
.

No mérito, sustentou, em primeiro plano, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar, de forma adequada, a tese de que a prova exigida do contribuinte, consistente na demonstração do não recebimento de notificações fiscais relativas ao IPVA do veículo de placa JTX-8717, bem como da inexistência de adesão ao parcelamento administrativo nº 192005090003909, configuraria verdadeira prova diabólica, de impossível ou excessivamente difícil produção.

Aduziu que, desde a origem, requereu expressamente que o Estado do Pará fosse compelido a apresentar, juntamente com sua impugnação, cópia das notificações fiscais encaminhadas ao suposto sujeito passivo, bem como o termo de parcelamento mencionado, por se tratarem de documentos que se encontram sob a guarda exclusiva da Fazenda Pública Estadual, responsável legal pela formalização e custódia do procedimento administrativo fiscal.

Ressaltou que jamais integrou o referido processo administrativo, tampouco celebrou qualquer parcelamento, circunstâncias que inviabilizariam a exigência de que trouxesse tais documentos aos autos.

Asseverou que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar genericamente que competia ao contribuinte apresentar o processo administrativo fiscal, sem enfrentar a questão central por ele suscitada: a impossibilidade material de fazê-lo, justamente por não ter participado do procedimento administrativo e por não deter a posse dos documentos. Sustentou, assim, que a negativa de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova
, prevista no artigo 373, §1º, do CPC, implicou violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Em sequência, o embargante apontou omissão quanto à análise da tese relativa à
ausência dos poderes inerentes à propriedade
, defendendo que o acórdão não enfrentou, de modo específico, os argumentos segundo os quais o banco, na condição de arrendador mercantil, não exerce as faculdades de uso, gozo, disposição e reivindicação do veículo, previstas no artigo 1.228 do Código Civil. Argumentou que o arrendador não utiliza o bem, não aufere frutos econômicos de sua exploração, não dispõe livremente do veículo e, em caso de inadimplemento, não se vale de ação reipersecutória, mas apenas de ação de busca e apreensão voltada à recuperação do crédito.

Defendeu, ainda, que a simples indicação cadastral do banco como proprietário formal do veículo não seria suficiente para caracterizar o fato gerador do IPVA, porquanto o conceito de propriedade é oriundo do direito civil e não pode ser ampliado ou modificado pela legislação tributária, nos termos do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Sustentou, assim, que o acórdão deixou de apreciar questão jurídica essencial à definição da sujeição passiva tributária.

O embargante também promoveu o
prequestionamento explícito
de diversos dispositivos legais e constitucionais, notadamente os artigos 489, §1º, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, 370 e 373 do CPC, artigo 110 do CTN, artigos 1.228 do Código Civil e 121 do CTN, bem como os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 155, inciso III, da Constituição Federal, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas e a atribuição de efeitos infringentes, para que fosse reconhecida a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, ou, subsidiariamente, para que fosse provida a apelação.

Regularmente intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 31451690), pugnando por seu não conhecimento ou, caso conhecidos, por seu desprovimento.

Em síntese, o embargado sustentou que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, afirmando que o embargante busca, por via transversa, a modificação do julgado fora das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do CPC. Aduziu que inexiste qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o qual teria enfrentado de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Argumentou que a discussão acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova e da suposta prova diabólica já foi devidamente analisada e rejeitada, tendo o Tribunal consignado que o contribuinte não demonstrou sequer ter envidado esforços para obter acesso ao processo administrativo fiscal, não sendo possível compelir a Fazenda Pública a produzir prova contra si mesma em sede de execução fiscal.

Quanto à alegada ausência de poderes inerentes à propriedade, afirmou que a responsabilidade tributária do arrendador pelo IPVA encontra amparo na legislação estadual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser sanada, mas mera irresignação com a conclusão adotada pelo Colegiado.

O Estado do Pará sustentou, ainda, que os embargos possuem nítido caráter
protelatório
, requerendo sua rejeição integral, com a manutenção do acórdão tal como lançado, por absoluta inaplicabilidade do artigo 1.022 do CPC ao caso concreto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois, neste caso, acabaria por se utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de
omissões relevantes
, notadamente quanto: (i) à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante da suposta impossibilidade de o contribuinte produzir prova negativa acerca do não recebimento de notificações fiscais e da inexistência de adesão ao parcelamento administrativo; e (ii) à ausência de enfrentamento específico das teses relacionadas à inexistência dos poderes inerentes à propriedade por parte do banco arrendador, o que afastaria sua sujeição passiva ao IPVA, à luz do conceito civil de propriedade e do art. 110 do Código Tributário Nacional, além do prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados no julgado.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a exigência de apresentação do processo administrativo fiscal e do termo de parcelamento configuraria "prova diabólica", uma vez que não participou de tais atos e os documentos estariam sob a guarda exclusiva da Fazenda Pública.

Contudo, não vislumbro tal omissão. Na ementa do acórdão embargado, em seu item "4" das "RAZÕES DE DECIDIR", foi claro em consignar que:

"4. O indeferimento da produção de prova documental não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico, desprovido de fundamentação suficiente e não demonstrado o prejuízo concreto,
sobretudo diante da possibilidade de acesso direto aos autos do processo administrativo fiscal
."

Dessa forma, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo analisado expressamente a alegação de cerceamento de defesa e concluído pela sua inexistência.

Consta ainda no
decisum
, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, competindo ao executado o ônus de desconstituí-la mediante prova robusta, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alegação de "prova diabólica" não se sustenta quando a parte, podendo agir para obter o documento, opta pela inércia e tenta transferir seu ônus processual ao Estado. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) é uma exceção à regra e sua aplicação pressupõe a demonstração inequívoca da impossibilidade ou da excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o que não foi cabalmente demonstrado nos autos. O embargante não comprovou ter solicitado administrativamente os documentos e ter tido seu pedido negado.

Portanto, o que se observa não é uma omissão, mas uma clara discordância do embargante com o entendimento adotado por esta Corte, que se alinha à jurisprudência majoritária que preza pela presunção de legitimidade da CDA, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la com provas robustas.

Da mesma forma, a alegação de que o acórdão não teria examinado a questão relativa à ausência dos poderes inerentes à propriedade não procede. A própria ementa, no item "5", foi explícito ao tratar da responsabilidade tributária do arrendador:

"5. A ausência de documentos mínimos, como o contrato de arrendamento ou termo de baixa de gravame, impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco arrendador, que
responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, conforme precedentes do STJ
."

O julgado analisou a legitimidade passiva do banco arrendador à luz do conjunto normativo aplicável e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que, no arrendamento mercantil, a instituição financeira responde solidariamente pelo adimplemento do IPVA, sobretudo quando não traz aos autos elementos probatórios mínimos aptos a infirmar a presunção de legitimidade da cobrança, como o contrato de arrendamento ou prova de baixa de gravame.

A discussão sobre os conceitos de direito civil (art. 1.228 do CC) e sua aplicação no direito tributário (art. 110 do CTN) já foi superada pelos tribunais superiores, que firmaram o entendimento de que a legislação do IPVA não amplia o conceito de propriedade, apenas define quem é o sujeito passivo da obrigação tributária dentre aqueles que mantêm uma relação jurídica com o bem, o que inclui o proprietário registral.

Nota-se, portanto, que o inconformismo do embargante decorre, em verdade, da discordância quanto às conclusões adotadas pelo Tribunal, e não da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. A pretensão de reexaminar fundamentos jurídicos já devidamente apreciados e de obter efeitos modificativos evidencia o uso inadequado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência pacífica, a mera irresignação da parte com o entendimento adotado não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, sendo certo que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões suficientes à resolução da lide, como ocorreu no caso.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026